Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739207-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal. 2. No caso, não há que se falar em litispendência, eis que distintas as partes, as causas de pedir e pedidos formulados em cada um dos processos indicados. 3. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico a ser apurado pela Contadoria Judicial, que corresponde ao valor do excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§1o, 2o e 3o a 7o, do CPC, porquanto, em se tratando de liquidação de sentença, em que não houve litigiosidade excessiva, não há respaldo legal para fixação de honorários advocatícios. Aduz, ainda, que não houve definição, pelo juízo fazendário, do quantum debeatur à título de obrigação de fazer, sendo insuscetível de apuração o suposto “montante efetivamente economizado”, que somente será possível aferir após manifestação da Contadoria Judicial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 85, §§1o, 2o e 3o a 7o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52492796): (...) Afirma a parte embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, por arbitrar honorários advocatícios, em razão do acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios em que estabelece as hipóteses em que será devida a sua fixação. Embora não conste da previsão legal, o seu arbitramento na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade no procedimento: (...)Na hipótese, a parte autora promoveu a liquidação provisória de sentença decorrente da ação coletiva, autos do proc. n. 0013136-95.2000.8.07.0001. Devidamente citado, o réu contestou o pedido e apresentou documentos (ID 118655522, autos de origem). Em sequência, o autor apresentou réplica (ID 128663823, autos de origem). Após o julgamento do conflito de competência, foi proferida decisão pelo Juízo de origem, que determinou o pagamento do valor executado. Assim, o Distrito Federal apresentou nova impugnação. Da mesma forma, o embargante apresentou nova réplica (ID 139599702, autos de origem). Portanto, o procedimento assume caráter nitidamente litigioso sendo, portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, ainda que não estabelecido o valor devido. Cabe, ainda, consignar que o embargante indicou o valor que entende ser implantado nos contracheques dos servidores representados desde sua primeira manifestação (ID 114265998, autos de origem), sendo possível mensurar o proveito econômico que pretende auferir. Assim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO DESCRITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO PRESENTE LITIGIOSIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1.419.045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Considerando o contorno dos fatos delineado no acórdão recorrido, cujo revolvimento é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, foi negado provimento ao recurso especial do agravante. (...) 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.331.035/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028